Tribunal: STF
Processo: Rcl 74112
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA APLICABILIDADE ERRÔNEA DOS TEMAS NS. 100 E 25. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR, em face de decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná, nos autos do Processo n. 0003468-77.2024.8.16.9000, que teria afrontado os Temas ns. 100 e 25 da Repercussão Geral.



    2. O reclamante alega que o processo de origem refere-se a “ação visando a cobrança de valores concernentes ao adicional de insalubridade, por servidora pública ocupante do cargo de zeladora, lotada em educandário municipal, no exercício de atividades de limpeza” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta a parte autora que o juízo proferiu sentença de improcedência, o que ensejou a interposição de recurso inominado, em que a Turma Recursal reformou a decisão do juízo a quo “condenando o Município de Marechal Cândido Rondon, ora reclamante, ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), e ao pagamento dos valores retroativos sobre o vencimento básico da parte autora desde a data do laudo (23/04/2021)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ao iniciar a execução, o juízo determinou a execução invertida, oportunidade em que o ente público forneceu o demonstrativo de cálculo, que foi desconsiderado pela autoridade judiciária, determinando “a expedição de Ofício Precatório, com novo cálculo que estabelece valores sobre o vencimento básico auferido por Marcia Anita Pandolfi” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “após o Supremo Tribunal Federal ter concluído o julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral sob n. 586068/PR, que conduziu à edição do Tema 100, o ente público municipal, ora reclamante, apresentou, em 27 de março de 2024, pedido de impugnação, voltado ao alcance da desconstituição da coisa julgada, para o fim de que se estabelecesse que o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e o pagamento dos valores retroativos sejam calculados com base sobre o VALOR DO MENOR VENCIMENTO do serviço público municipal, desde a data do laudo (23/04/2021)” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Esse pleito foi indeferido pela Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Marechal Cândido Rondon. 



    Após, o Município impetrou mandado de segurança cuja “inicial foi indeferida (...) porque o magistrado entendeu inexistir direito líquido e certo a ser amparado pelo remédio heroico, diante da pendência de julgamento os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário n. 586068/PR, que conduziu a edição do Tema 100” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Em seguida, foi interposto agravo interno com pedido de reconsideração. A decisão proferida, aqui reclamada, foi ementada nos seguintes termos (e-doc. 12):



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA, COM FUNDAMENTO NA TESE FIRMADA NO TEMA 100 DO STF QUE RECONHECE A POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL DE PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO FUNDADA EM NORMA POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL – PRECEDENTE QUE NÃO TRANSITOU EM JULGADO – NORMA QUE NÃO É IMPOSITIVA – MERA IRRESIGNAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.”.



    Anota que “tanto a Juíza de Direito da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Marechal Cândido Rondon, quanto os Juízes de Direito da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, NEGARAM PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, em clara afronta à autoridade desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, violando posição firmada pelo Pleno do Excelso Pretório, tanto no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral sob n. 565714/SP, que conduziu à edição do Tema 25, quanto no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral sob n. 586068- PR, que conduziu à edição do Tema 100” (fl. 7, e-doc. 1).



      Sustenta que “que o art. 96, da Lei Complementar Municipal nº 079/2011, hoje regulado pelo art. 95, da Lei Complementar Municipal nº 141/2022, prevê que a gratificação pelo trabalho em condições insalubres assegura a percepção de gratificação respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do menor vencimento do serviço público municipal, segundo se classifiquem os graus máximo, médio e mínimo” (fl. 9, e-doc. 1). 



      Requer, liminarmente, a suspensão da decisão proferida no processo originário e, no mérito, a procedência da presente reclamação, para cassação da decisão impugnada. 



 



     Examinados os elementos havidos nos autos. DECIDO. 



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas invocadas. Dispõe o Tema n. 100 de Repercussão Geral:



    “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”.



    O Tema n. 25 de RG fixou a seguinte tese:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”.



    4. Em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 



    Verifico que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais.



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.255-RG (ARE 1.412.069). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, II, do CPC, exige o esgotamento dos meios recursais como pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado pela SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017 e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 65276 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1 ª Turma, DJE divulgado em 1.4.2024, publicado em 2.4.2024.)



    5. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 1177-RG. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos do RE 1.338.750, Tema 1.177-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 27/10/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 988, § 5º, II, do CPC, exige o esgotamento dos meios recursais como pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado pela SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017 e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). IV. DISPOSITIVO 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (Rcl 69918 ED, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, julgado em 19.8.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22.8.2024 PUBLIC 23.8.2024)



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente